Tribunal: TCU
Processo: 033.920/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Promover o desfile do Bloco Commanches nos dias (02, 03 e 04 de março de 2014) no carnaval de Salvador no ano de 2014, com o tema PARABÉNS: 40 ANOS COMMANCHE - AOS ÍCONES DA CULTURA DA BAHIA representados por Associados, Alas sócio-culturais (Percussão e Dança), Ala de Baianas com a participação das baianas da Associação Nacional das Baianas, Ala Indígena, formados por associados fundadores do Bloco e Ala Cultural (HOMENAGENS AOS GRANDES ÍCONES DA CULTURA BAIANA). (no da TCE no sistema: 890/2020).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de irregularidades na execução da a não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela empresa Solução Cultural Consultoria Em Projetos Culturais Ltda.-ME, para execução do projeto cultural Pronac 11-13298; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar revéis, o Grupo Cult Recreativo e Beneficente Commanche do Pelô e Jorge Rodrigues da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas do Grupo Cultural Recreativo e Beneficente Commanche do Pelô e de Jorge Rodrigues da Silva condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Valor histórico (R$) Data de ocorrência D/C 174.639,00 19/2/2014 Débito 639,00 23/5/2014 Crédito 9.3. aplicar ao Grupo Cult Recreativo e Beneficente Commanche do Pelô e a Jorge Rodrigues da Silva, as multas individual, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 280.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.